Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 58227387.
3. Sustenta a embargante ter prestado todos os esclarecimentos acerca da alienação fiduciária do veículo objeto da lide. Sustenta que o referido veículo teve gravame baixado pelo agente financeiro, todavia, no Acórdão teria constado não haver demonstração da extinção do ônus real, que continua anotado no CRLV do veículo junto ao DETRAN. Afirma ter demonstrado a extinção do ônus real sobre o veículo. Requer seja o suposto vício sanado.
4. Sem razão a embargante. A matéria devolvida a esta Turma Recursal, em sede de Recurso Inominado, foi suficientemente analisada, não havendo que se falar em vícios no julgamento.
5. Em nova consulta ao Sistema Renajud, verificou-se ainda constar no prontuário do veículo restrição de alienação fiduciária. A retirada de restrição dessa natureza independe de ordem judicial, haja vista ser efetivada pelo próprio agente fiduciário quando da quitação do contrato de compra e venda. Já a restrição de circulação, que também consta no prontuário do veículo, essa sim depende de ordem judicial para retirada, o que fica a cargo do Juízo da Primeira Vara Cível do Guará, responsável pela inserção junto ao Sistema Renajud. Dessa forma, inviável determinar ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal que promovessem a transferência da titularidade, bem como dos encargos incidentes para o requerido.
6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 56523490.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.